Tribunal: TJDFT
Processo: 0704053-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESCONTO PROVENTOS DE APOSENTADORAIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. STJ. COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. ADEQUADO. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A relação jurídica deduzida nos autos se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando que os sujeitos que a titularizam, assim como o objeto que os vinculam, se identificam com os conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o, § 2o, da referida norma, conforme estabelece a Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
2. Os transtornos causados pela ré superaram a barreira do mero aborrecimento, já que os descontos efetuados pela ré incidiram sobre as verbas de aposentadoria da autora, comprometendo sua subsistência, gerando enormes transtornos e desgastes psíquicos e emocionais à apelada-autora.
3. No tocante ao “quantum” indenizatório, mesmo que não se adentre ao polêmico caráter punitivo/pedagógico/preventivo ao estipular a indenização, considera-se que os valores sentenciados para compensação dos danos morais foram estipulados em patamares razoáveis, atinentes aos ditames da jurisprudência, consoantes com os ensinamentos doutrinários e dentro na prática comum neste Tribunal.
4. Na hipótese em exame, restou demonstrado que a autora não contratou o empréstimo, tendo sido determinada a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora. A atual jurisprudência do STJ dispensa a comprovação de má-fé para a aplicação da sanção quando a conduta da credora consubstancia contrariedade à boa-fé objetiva, independentemente de seu elemento volitivo.
5. Concernente aos encargos moratórios, observo que o Juízo de origem fixou a correção monetária a partir do arbitramento, em observância à súmula 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e, no que toca aos juros de mora, o termo inicial de sua incidência é a citação, a teor do art. 405 do Código Civil, por tratar-se de responsabilidade contratual.
6. Apelação conhecida, recurso desprovido.